Tribunal: TJSP
Processo: 1012470-63.2021.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Cauduro Padin
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-08-09

Ementa:
Embargos de terceiro. Execução. Pedido de penhora no rosto dos autos de processo em discute crédito de direito da esposa do executado. Valores pertencentes a terceira pessoa que não integra o polo passivo da execução. Sentença de procedência. Acertada imposição dos ônus de sucumbência à embargada/exequente, que deu ensejo à interposição dos embargos da execução por requerer constrição sobre

Ementa:
Embargos de terceiro. Execução. Pedido de penhora no rosto dos autos de processo em discute crédito de direito da esposa do executado. Valores pertencentes a terceira pessoa que não integra o polo passivo da execução. Sentença de procedência. Acertada imposição dos ônus de sucumbência à embargada/exequente, que deu ensejo à interposição dos embargos da execução por requerer constrição sobre quantia não pertencente ao executado. Princípio da causalidade. Acórdão deste Colegiado que, por votação unânime, deu provimento ao apelo da embargada, reduzindo a verba honorária sucumbencial por ela devida, fixada por critério de equidade, atendendo aos critérios do art. 85, §§ 2o e 8o, do CPC.

Recurso Especial. Art. 1.030, II, do CPC. Reexame, porém sem retratação. Hipótese que não se confunde com a circunstância abordada no julgamento dos REsp nos 1850512/SP, 1877883/SP, 1906623/SP e 1906618/SP, sob o rito dos repetitivos, vez que na específica circunstância destes autos não é possível a aplicação dos termos do art. 85, §2o, do CPC, isoladamente, dado o valor irrisório atribuído a causa e a inexistência de proveito econômico mensurável. Portanto, a solução dada ao caso não afronta o posicionamento adotado pela E. Corte Superior, não sendo cabível o juízo de retratação previsto no art. 1.030, II, do CPC. Manutenção do v. acórdão anterior de fls. 204/210.